Tribunal: TJDFT
Processo: 0718419-46.2023.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Vistos etc. Conforme retratado nos autos, o apelante – Flávio Nierere Guimarães e Silva – formulara pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o apelo que interpusera, consoante exige o art. 1.007 do Código de Processo Civil, fiado na postulação. Considerando que requerera a concessão das benesses da gratuidade sem colacionar aos autos suficientes documentos comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica, aptos a legitimarem o pedido e a concessão da salvaguarda processual, fora-lhe assinalado prazo para que guarnecesse os autos com os documentos comprobatórios de sua atual situação financeira e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais. Atendendo ao aludido chamamento, o apelante acorrera aos autos e colacionara elementos destinados a aparelharem o pedido que deduzira. Contudo, em compasso com o que emerge dos documentos apresentados, ponderado, ademais, que não fora no transcurso da relação processual agraciado com a benesse da gratuidade, não se afigura viável sua contemplação com a salvaguarda. Conforme a documentação colacionada, apresentara extratos dos últimos três meses de conta bancária de sua titularidade. Ademais, também colacionara comprovante de imposto de renda referente ao exercício de 2023, ano calendário 2022, que demostrara o total de rendimentos tributáveis recebidos no montante de R$10.000,00 e, ademais, a realização de débito, no ano de 2022, de R$45.000,001. Não colacionara, ademais, a declaração de bens e rendimentos pertinente ao ano calendário 2023. De acordo com o retratado na declaração de bens e rendimentos exibida, a par não ser atual, conquanto indique rendimentos módicos provenientes do exercício da advocacia, fora apto a liquidar as obrigações que o afligiam, de montante substancial, induzindo que a renda declarada não se afina com sua real capacidade financeira. O extrato bancário que exibira, a seu turno, se revela impróprio para o fim almejado, pois a conta sequer constara da declaração apresentada ao fisco e não induz que é a única conta que detém e na qual mantém sua movimentação financeira. A par dessas apreensões, conforme assinalado, é advogado militante e não colacionara a derradeira declaração de bens e rendimentos enviada à Receita Federal, pertinente ao ano calendário 2023. Sob essa realidade, os elementos colacionados não se afiguram aptos a induzirem que efetivamente se enquadra como juridicamente pobre, pois induzem que aufere renda mensal razoável, tanto que pudera, no ano de 2022, normalizar seu passivo, proveniente do exercício da advocacia. Com efeito, a gratuidade judiciária tem sua gênese no princípio que resguarda o acesso à justiça como direito e garantia fundamental, sendo reservada somente aos que se afiguram financeiramente incapacitados de suportar os custos processuais, não sendo pautada pela natureza da ação. Destarte, considerando que o apelante não evidenciara, de forma efetiva, que sua situação financeira o impossibilita de custear os emolumentos processuais, a despeito da oportunidade que lhe fora assegurada para esse fim, não pode ser agraciado com a gratuidade de justiça que postulara. Portanto, o benefício deve-lhe ser negado, pois somente poderia ser com ele agraciado de forma legítima se efetivamente houvesse evidenciado que sua situação financeira e patrimonial não o municia com estofo para suportar os custos da ação em que está inserido, o que é infirmado pela apuração promovida. Alinhados esses argumentos, indeferindo a gratuidade de justiça que reclamara, assinalo ao apelante o prazo de 05 (cinco) dias para promover o regular preparo do recurso que aviara (CPC, arts. 101, §§ 1o e 2o), sob pena de lhe ser negado trânsito com lastro na deserção. I. Brasília-DF, 08 de janeiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 67169316